Tribunal: TJMT
Processo: 1014776-23.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014776-23.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Super SIMPLES]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[QUATRO IRMAOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.982.068/0001-01 (AGRAVANTE), TANIA MARA STEINKE - CPF: 698.653.291-15 (ADVOGADO), MONIA FABIANA RODRIGUES CHAVES - CPF: 704.168.771-68 (ADVOGADO), Secretário de Estado de Fazenda (APELADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (APELADO), SUPERINTENDENTE DE OUTRAS RECEITAS E DE CONTA CORRENTE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
- MANDADO DE SEGURANÇA -
INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES E
DE ELEMENTOS NOVOS APTOS À MODIFICAÇÃO DO DECISUM - RECURSO DESPROVIDO
.

Por ter sido a decisão agravada proferida em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis à concessão de
liminar
,
quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora, o julgamento do recurso deverá, por semelhante modo, se concentrar no reexame desses mesmos
requisitos
.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Quatro Irmãos, Comércio de Alimentos Ltda/ME
., nos autos do agravo de instrumento em mandado de segurança contra
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão que, monocraticamente, indeferiu o pedido de efeito ativo ao agravo e, por derivação, que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, declarando extinto o processo, com base no art. 485, IV, do CPC.

Para tal desiderato a agravante argumenta que
, conforme se denota do contrato social, em ambas as empresas, Quatro Irmãos Comércio de Alimentos LTDA. – ME e Chaves & Chaves Ltda., não coincidem qualquer dos sócios, e que, inclusive, tramita neste sodalício, Recurso de Apelação ajuizado pela empresa Chaves & Chaves Ltda., objetivando afastar a mesma ilegalidade atacada no
mandamus
, sendo atribuído efeito suspensivo pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues.

Sustenta que, não obstante a dispensável juntada do comprovante da receita auferida pela empresa, haja vista que a sua exclusão somente se deu porque o ente fiscal somou a receita bruta global de duas empresas compostas por quadros societários distintos, anexou o aludido documento sob o Id. 929440.

Pede a suspensão dos efeitos do Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 124488/1627/68/2016, até o julgamento do Recurso de Apelação, bem como seja determinado às autoridades coatoras que se abstenham de impedir a Impetrante de fazer a opção pelo Simples Nacional, para o exercício de 2018.

Por esses motivos, pugna pela reconsideração da decisão para deferir o efeito ativo ao recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso.

(Id.
1869126
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR.GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de pedido de tutela de urgência nos autos do recurso de apelação interposto por Quatro Irmãos Comércio de Alimentos Ltda. - ME, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Superintendente de Outras Receitas e Conta Corrente/Gerente de Fiscalização de Micro Empresa da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em virtude da sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, declarando extinto o processo.

A agravante discorre que a justificativa do fisco para a sua exclusão do Simples Nacional é a de que teria ultrapassado a receita bruta global acima do limite de R$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) no ano calendário de 2015, em virtude da existência de participação societária comum em outras empresas também beneficiárias do aludido tratamento jurídico diferenciado, citando a empresa Chaves & Chaves Ltda.

Alega que, conforme se denota do contrato social, em ambas as empresas, Quatro Irmãos Comércio de Alimentos LTDA. – ME e Chaves & Chaves Ltda., não coincidem qualquer dos sócios, e que, inclusive, tramita neste sodalício, Recurso de Apelação ajuizado pela empresa Chaves & Chaves Ltda., objetivando afastar a mesma ilegalidade atacada no
mandamus
, sendo atribuído efeito suspensivo pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues.

Sustenta que, não obstante a dispensável juntada do comprovante da receita auferida pela empresa, haja vista que a sua exclusão somente se deu porque o ente fiscal somou a receita bruta global de duas empresas compostas por quadros societários distintos, anexou o aludido documento sob o Id. 929440.

Pede a suspensão dos efeitos do Termo de Exclusão do Simples Nacional nº 124488/1627/68/2016, até o julgamento do Recurso de Apelação, bem como seja determinado às autoridades coatoras que se abstenham de impedir a Impetrante de fazer a opção pelo Simples Nacional, para o exercício de 2018.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, razão pela qual a parte propôs o agravo interno.

Analisando não só os fundamentos deste agravo, como também a moldura fático-jurídica da demanda, entendo que o pleito almejado não merece acolhimento.

Isso porque diante da incerteza que paira sobre a composição da sociedade da empresa Chaves & Chaves Ltda. no ano de 2015, período em que se apurou o excesso da receita bruta global além do limite de R$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), aliado à impossibilidade de dilação probatória pela via do mandado de segurança, não vislumbro a imprescindível relevância da fundamentação, tampouco a probabilidade de provimento do recurso.

Portanto, não restou demonstrado a probabilidade do direito líquido e certo que aduz possuir, pois não conseguiu demonstrar que as empresas possuem quadro social distinto, sequer juntou certidão da junta comercial dispondo sobre as alterações contratuais da empresa e provando suas alegações societárias, ou seja, não apresentou nas razões do recurso de agravo interno nenhuma prova de suas alegações
.

A respeito é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA SEGURANÇA LIMINARMENTE
- PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - NÃO EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE -AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E DE COMPROVAÇÃO DE QUE DO ATO IMPUGNADO RESULTE A INEFICÁCIA DA MEDIDA CASO SEJA DEFERIDA APENAS AO FINAL - MATÉRIA MERITÓRIA DA AÇÃO MANDAMENTAL -
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA LIMINAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

1. Por ter sido a decisão agravada proferida em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis à concessão de liminar, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora, o julgamento do recurso deverá, por semelhante modo, se concentrar no reexame desses mesmos requisitos
.

2. As matérias nitidamente meritórias devem ser reservadas a momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pela própria lei.

3. Encontrando-se o processo seletivo dentro do seu prazo de validade, sem que tenha sequer havido a prorrogação deste por mais dois anos, não há falar em direito automático à nomeação dos candidatos aprovados.

4. Não restando satisfeitos os requisitos de fundamentos relevantes do pedido e a comprovação de que do ato impugnado resulta a ineficácia da medida caso seja deferida apenas ao final, a concessão da segurança não comporta provimento liminar.

5. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.
”

(N.U 1000042-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO - CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) - LIMINAR INDEFERIDA - PEDIDO DE CONVOCAÇÃO PARA CURSO INTERNO - CHOA -
NÃO POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DA CONVOCAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO DEMONSTRADO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE -

PRECEDENTES DO STJ - SEGURANÇA DENEGADA.

1 - A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital

2 - a ausência de prova pré-constituída impede a configuração de direito líquido e certo passível de defesa [...] por ocasião do que dispõe o art. 1º da Lei n. 12.016/2009.” (MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/06/2012.”

(N.U 1008639-17.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021) (destaquei).

No caso em comento, não obstante a interposição do agravo interno, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante nada de novo trouxe aos autos, tendo interposto o presente recurso para simples rediscussão dos fatos, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1º, do CPC.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021